Tribunal: TJPA
Processo: 0021604-10.2016.8.14.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGOS 121, caput, DO CÓDIGO PENAL ? RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, PREVISTA NO ARTIGO 302, DO CTB ? Insubsistência. O pleito de desclassificação do delito de homicídio simples para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. In casu, as testemunhas fizeram referência à embriaguez do recorrente na condução de veículo automotor, bem como menção de que ele estaria na contramão, com os faróis desligados e velocidade excessiva, quando colidiu com a moto em que as vítimas estavam. Sendo assim, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo eventual. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE MARABÁ
RECORRENTE: JORGE ALCIDES DA SILVA ROCHA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0021604-10.2016.8.14.0028
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGOS 121,
caput,
DO CÓDIGO PENAL - RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, PREVISTA NO ARTIGO 302, DO CTB - Insubsistência.
O pleito de desclassificação do delito de homicídio simples para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
In casu,
as testemunhas fizeram referência à embriaguez do recorrente na condução de veículo automotor, bem como menção de que ele estaria na contramão, com os faróis desligados e velocidade excessiva, quando colidiu com a moto em que as vítimas estavam. Sendo assim, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo eventual.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE MARABÁ
RECORRENTE: JORGE ALCIDES DA SILVA ROCHA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0021604-10.2016.8.14.0028
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
JORGE ALCIDES DA SILVA ROCHA,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia que no dia 28 de janeiro de 2016, o ora denunciado Jorge Alcides da Silva Rocha, aparentemente embriagado, dirigia seu veículo em alta velocidade, com os faróis apagados, quando, na contramão, pegou uma via de acesso para entrar na Rodovia Transamazônica, momento em que colidiu violentamente com a motocicleta que estavam as vítimas Jelcinei da Silva e Ângela Maria Coelho Ataíde, causando-lhes o óbito.

Os autos foram conclusos ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que pronunciou o recorrente Jorge Alcides da Silva Rocha, ante a prática delitiva do artigo 121,
caput,
do CP, duas vezes.

Inconformado com a decisão,
requer a desclassificação do delito de homicídio doloso, para o crime culposo, previsto no artigo 302, do CTB, alegando que não restou comprovada a embriaguez do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o recorrente, pela desclassificação do delito de homicídio doloso, para o crime culposo, previsto no artigo 302, do CTB, alegando que não restou comprovada a embriaguez do recorrente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente a Declaração de óbito referente a vítima Jelcinei da Silva (fl. 53/54), bem como da vítima Angela Maria Coelho Ataíde (fl. 55/56) e ainda pelo Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora por ingestão de álcool ou substância psicoativa (fl. 30 - apenso).

Os indícios de autoria de igual forma, pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Eduardo Carlos Nogueira Junior, declarou que estava fazendo ronda no local, quando constatou eu o recorrente pegou a contramão e colidiu com a moto, ocasião que os passageiros foram arremessados e a mulher foi parar do outro lado da via, que as vítimas não faleceram no momento, que o rapaz tinha uma lesão muito grande e praticamente perdeu o braço, ambos gritando de muita dor, que o recorrente apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, cheiro, estava alcoolizado. Aduziu ainda que no local, não há como confundir as vias, sendo o primeiro caso de um veículo que entrou na contramão e, que muitas testemunhas falaram sobre a velocidade, mas não tem como precisar.

A testemunha, Douglas Valeriano Gama Abreu, policial rodoviário federal, aduziu que chegou ao local aproximadamente quatro minutos após o ocorrido, que estava havendo uma fiscalização após a ponte, que a rodovia é uma pista dupla, dividida por uma mureta e o acesso não é simples para entrar na contramão, deve fazer muita coisa errada para entrar na contramão, que populares disseram que era para fugir da fiscalização, que segundo a testemunha Tiago, o farol da vítima estava apagado, dirigindo na contramão, há aproximadamente 80km/h. Ressaltou que foi uma das piores situações que presenciou, pois a vítima estava mutilada e viva, que o rapaz ficou com ombro bem esfacelado e a passageira arremessada além da mureta, do outro lado, aproximadamente sete metros. Declarou que presenciou um descaso total do recorrente, que se recursou a fazer o teste etilometro e estava visualmente embriagado, bem forte o cheiro, mas consciente, que mesmo na delegacia se recusou a fazer o teste, que apresentava olhos vermelhos, odor etílico muito forte, perguntas desconexas e a moça que estava com ele disse que estavam em um bar bebendo.

Corroborando, há nos autos o Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora por ingestão de álcool ou substância psicoativa.

Assim, entendo que o pleito de desclassificação do delito de homicídio simples para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:
Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.
(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:
Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

In casu,
as testemunhas fizeram referência à embriaguez do recorrente na condução de veículo automotor, bem como fizeram menção de que ele estaria na contramão, com os faróis desligados e velocidade excessiva, quando colidiu com a moto em que as vítimas estavam. Sendo assim, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo eventual, arguido pela acusação.

Assim, pelo conjunto probatório produzidos nos autos evidencia que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, por todos as condutas acima narradas, o que é suficiente para comprovação do estado em embriaguez do recorrente, ante a sua recusa em se submeter ao Etilômetro.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 69, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DEFESA REQUER PRELIMINARMENTE A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALMEJA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE. MUDANÇA PARA O ART. 70, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Veja-se que de acordo com o já mencionado Código de Processo Penal, mais precisamente no art. 563, que dispõe: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nesses casos, requer-se a aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Posto que não fora demonstrado nos autos nenhum prejuízo ao ora recorrente. Preliminar rejeitada; 2. Em análise, entende-se que, uma possível desclassificação do crime de homicídio doloso para o homicídio culposo na direção de veículo automotor, não merece prosperar, em razão do ora recorrente de ter assumido o risco de produzir os efeitos que ocorreram, em face de ter de forma consciente disputado corrida com outro veículo automobilístico, estando acima da velocidade permitida para a via, sendo assim, a desclassificação para o art. 302, §2º, do CTB, não há como prosperar, pelo menos não nesta fase processual. Aliado a isto, o que afasta o dolo eventual da culpa consciente é uma linha muito tênue, posto que nas duas hipóteses o resultado é conhecido pelo agente, porém não desejado. Entretanto, na culpa consciente o agente sequer cogita a hipótese do tal resultado se concretizar, já no dolo eventual, o agente simplesmente aceita a possibilidade do resultado, assumindo o risco, assim sendo, quem se permite praticar racha, uma atividade completamente perigosa, podendo trazer danos a si e a terceiros, como o caso em comento. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Diante das provas colhidas nos autos, o caso em comento deve ser levado a JULGAMENTO POPULAR, pois como cediço, são os jurados, constitucionalmente eleitos competentes para apreciar as acusações que versem sobre delitos dolosos contra a vida 3. Em observância aos autos, identifica-se que o delito em debate se deu quando o ora recorrente, conduzindo um veículo automotor, mediante uma só ação, atropelou e ceifou a vida de quatro vítimas, sendo que tal descrição se amolda perfeitamente ao artigo ora pleiteado pela defesa, sendo imperiosa a aplicação do concurso formal. 4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (RESE nº 0003498-92.1995.8.14.0401, Acórdão nº 153.447, 3ª Turma de Direito Penal, Relatora Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, Julgado em 12/11/2015, Publicado em 16/11/2015).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia contra o recorrente, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA